Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-12.2015.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001020-12.2015.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - CPF: 029.314.081-23 (EMBARGANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA - CPF: 194.842.082-15 (EMBARGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PERDA DA PERNA ESQUERDA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001020-12.2015.8.11.0101

EMBARGANTE: JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI

EMBARGADOS: RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que “
foi reconhecida a desnecessidade da presença de todos os elementos do dano para que a requerida, ora embargante, seja responsabilizada pelos danos sofridos pelo requerente, ora embargado, bastando tão somente que a verificação da existência de nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo
” (sic).

Aduz que “
a injustiça ao considerar seletivamente a culpa da embargante para responsabilizá-la, mas desconsiderá-la para reduzir proporcionalmente essa responsabilidade, é contraditória. Essa contradição surge porque a decisão judicial utiliza a culpa como fundamento para imputar responsabilidade, mas ignora esse mesmo fundamento ao avaliar a possibilidade de redução da responsabilidade. Tal abordagem é logicamente incoerente, pois aplica critérios diferentes para situações que deveriam ser tratadas uniformemente. Isso resulta em uma violação dos princípios legais de proporcionalidade e equidade, criando um paradoxo jurídico que compromete a justiça e a clareza da decisão judicial
” (sic).

Objetiva que seja analisada “
a culpa da embargante frente a inconclusividade do laudo pericial, o que até o presente momento não foi feito, pois o acórdão excluiu a análise da culpa da embargante de forma seletiva para o evento capaz de reduzir proporcionalmente a responsabilidade da embargante sobre os danos sofridos pelo embargado
” (sic).

Também aponta a omissão no acórdão no que tange “
à análise do direito da embargante lhe ser restituída (R$ 25.000,00) o ou compensada quanto ao cumprimento da obrigação de entrega da prótese, e em observância ao art. 884 do Código Civil declarar o direito da embargante de lhe ser restituída ou compensada e satisfeita a obrigação de entregar nova prótese ao embargado, sob pena de enriquecimento ilícito do embargado
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando a matéria (Id. 225819677).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 222805668, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PERDA DA PERNA ESQUERDA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA (ART. 940 DO CC) – DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização" (TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Os danos morais estão evidenciados em razão das séries consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser feita de maneira favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, garantindo ao segurado a cobertura dos danos sofridos, dentro dos limites estabelecidos.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado por ele, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos vícios alegados, vejamos:

“(...) Prosseguindo, a requerida apelante Jaqueline sustenta a inconclusividade do laudo pericial quanto à causa determinante para a amputação da perna do autor apelado, afirmando que não ficou claro se a amputação foi resultado direto da colisão ou da negligência no atendimento médico.

Contudo,
é necessário destacar que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito não exige que todos os elementos do dano sejam diretamente atribuíveis ao evento inicial, mas sim que haja um nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo.

No presente caso, as provas dos autos indicam que o acidente causou lesões graves no autor recorrido, necessitando de atendimento médico emergencial.

Assim, a amputação da perna do mesmo, ainda que possa ter sido agravada pela demora no atendimento, decorre diretamente das lesões sofridas no acidente.

Portanto, a alegação de inconclusividade do laudo pericial não exime a responsabilidade da requerida apelante Jaqueline, uma vez que há prova suficiente do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pelo autor.

(...)

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu, entendo que o valor fixado em primeiro grau, já considerando a culpa concorrente –
R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais) –, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a gravidade do acidente, que resultou na amputação do membro inferior do sinistrado.

(...)

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético, da qual se evidencia que a parte autora recorrida, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior esquerdo.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado.

Deste modo, considerando as balizas jurídicas acima delineadas e as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação do quantum indenizatório à título de dano estético em
R$50.000,00
(cinquenta mil reais).

De outro norte, no que atine ao pedido de reforma sentença no ponto da reconvenção, sob o argumento de cobrança judicial indevida, sabe-se que para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor ao demandar por dívida já paga (AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019; REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020; AgInt no AREsp: 2193751 SP 2022/0264414-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Assim, levando-se em consideração as razões da reconvenção, entendo também escorreitos o raciocínio e solução dados em sentença, posto que a ‘próstese foi fornecida após a propositura da ação, ou seja, estando demonstrada a boa-fé do autor/reconvindo ao solicitar a prótese em virtude indenização por danos materiais (...)”

Assim,

o fato da parte embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ela postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024